Tribunal: TJES
Processo: 5000717-70.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000717-70.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS COMARELA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000717-70.2024.8.08.0006

Origem
: Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: LUCAS COMARELA e WELITON OLIVEIRA DOS REMEDIOS JUNIOR

RECORRIDO
: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ATAQUE DE ATIRADOR NA ESCOLA PRIMO BITTI. DANO PSICOLÓGICO A ESTUDANTE NÃO FERIDO FISICAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CONSISTENTE NA GARANTIA DA SEGURANÇA DOS ALUNOS. DANO MORAL DEVIDO AOS ALUNOS PRESENTES NO LOCAL NO MOMENTO DO FATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto por LUCAS COMARELA e WELITON OLIVEIRA DOS REMEDIOS JUNIOR contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em virtude de trauma psicológico alegadamente sofrido no atentado ocorrido na Escola Estadual Primo Bitti, em Aracruz/ES, em 25/11/2022. Os autores sustentam que, embora não tenham sido feridos fisicamente, experimentaram abalo emocional severo por serem estudantes da instituição à época dos fatos.

2. A sentença guerreada julgou improcedentes os pedidos autorais. Inconformados, os autores interpuseram recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Espírito Santo é responsável por danos morais decorrentes de trauma psicológico indireto em atentado escolar; (ii) verificar se há comprovação de que os autores estavam na escola no momento do ataque.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, destaca-se que, em que pese esta Turma Recursal, durante análise de caso que versa sobre o mesmo tema debatido nestes autos, tenha decidido no sentido de julgar improcedentes os pedidos autorais, é necessário ressaltar que o tema evoluiu no âmbito das Turmas Recursais, de modo que a sentença guerreada merece reforma.

5. Conforme destacado pelo Juízo de origem, ao se colocar em posição de prestador de serviços, o Estado traz para si a responsabilidade de prestá-lo adequadamente, com a segurança que se espera do referido serviço, principalmente por se tratar de um ambiente escolar. Dessa forma, tem-se que os alunos e funcionários encontram-se sob a vigilância do Estado enquanto nas dependências da escola.

6. Ao analisar os autos, verifica-se que os autores se tratam de alunos do período matutino (ID nº 39517460), estando presente no local no momento do atentado, fato que se presume ante a falta de prova em contrário por parte da ré. Assim, tem-se que os autores fazem jus ao recebimento de indenização a título de danos morais em razão dos traumas e abalos psicológicos vivenciados, ainda que não tenha sofrido nenhuma lesão à sua integridade física. Sobre o quantum indenizatório, entende-se que o montante indenizatório deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional a partir das peculiaridades do caso e que seja suficiente para reparação da parte autora. Tendo como parâmetro a extensão do dano e o abalo emocional suportado pelos autores, fixa-se o dano moral no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a decisão objurgada, a fim de CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais para cada autor, cuja quantia deve ser atualizada monetariamente a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ) tão somente pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais aos autores, pois estes sagraram-se vencedores na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)